Tribunal: STF
Processo: Rcl 65418
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Maria Aparecida de Brito Silva, em 2.2.2024, contra o seguinte acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0844274- 72.2019.8.15.2001, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses jurídicas estabelecidas nos Recursos Extraordinários ns. 1.066.677-RG (Tema n. 551) e 765.320-RG (Tema 916):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL POR ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “a” e “b”, DO CPC. - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A matéria referente às diferenças salariais por desvio funcional já foi apreciada no âmbito do STF, que declarou a inexistência de repercussão geral apta a provocar a manifestação meritória daquela Corte (Tema 73). Ademais, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se reconhecendo o direito do servidor irregularmente contratado a ser equiparado ao servidor estatutário. Portanto, o recurso extraordinário teve seu seguimento corretamente obstado, por força do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. Agravo desprovido” 
(e-doc. 4).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 7, e-doc. 3).



    2. A reclamante alega ser “incontroverso que o decidido pelo STF, no tema 916 de repercussão geral, no re nº 765.320/MG, trata do ´direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado´, em caso de servidor contratado em desconformidade como o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que abrange os casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, do que é possível ou recomendável aplicar simultaneamente o tema nº 551 do STF” (fl. 5).



    Afirma que “o acórdão reclamado adotou interpretação restritiva e deu nova redação no acórdão reclamado ao que decidiu o STF nos Tema 551 e 916, pois afrontou a competência do STF e a autoridade de suas decisões e, ainda, dispositivos da constituição federal como o § 2º do art. 102 (…) Essa limitação inserta no texto do Tema 916 provoca graves restrições contra ao empregado público a favor do enriquecimento sem causa da fazenda pública” (fl. 10).



    Sustenta que o “Acórdão reclamado opôs resistência ao cumprimento da Decisão do STF nos Temas 551 e 916, que, no caso concreto, havia gerado direitos para a parte reclamante que foram suprimidos pela decisão reclamada, donde se necessita de uma ação enérgica da Corte Suprema para restaurar o respeito à autoridade de suas decisões, cassando a decisão judicial exorbitante” (fl. 11).



    Pede “seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada (...) que cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, (...) conforme o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 E 916 de Repercussão Geral” 
(fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela reclamante contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 1.066.677-RG e 765.320-RG, Temas 551 e 916 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Em 15.9.2016, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (DJe 23.9.2016).



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG, Tema n. 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”(DJe 1º.7.2020).



    8. Na espécie, ao julgar o recurso de apelação da autora do processo de origem, o Tribunal estadual indeferiu sua pretensão de obter as diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função, nestes termos:



    Os autos subiram a este Tribunal através de apelações interpostas pelas partes, em decisão monocrática, o relator deu provimento parcial ao recurso do Estado da Paraíba e da remessa necessária, e negou provimento ao recurso da autora. Desta decisão, interpôs agravo interno, tendo a Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal desprovido o recurso da autora, com a seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES CÍVEIS DO ESTADO DA PARAÍBA, DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO AJUIZADA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO ARE 709.2012, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, IN CASU. DESVIO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR ESTATUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. MODIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO DO ESTADO DA PARAÍBA E DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. ARGUMENTAÇÕES DA IRRESIGNAÇÃO INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O POSICIONAMENTO ESPOSADO MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO REGIMENTAL. - A despeito do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho originariamente firmado com a administração pública, faz jus o servidor aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e ao saldo de salário. Precedentes. (...)“



    Na decisão agravada (id 18482083), restou consignado que a matéria ventilada, no tocante às diferenças salariais decorrentes de desvio de função, na hipótese de contratação temporária nula, o acórdão recorrido está em consonância com a tese de repercussão geral erigida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916; daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    De fato, ao contrário do alegado pelo agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por suposto desvio de função, mormente quando decorrentes de pretendida equiparação salarial com servidores estatutários, integrantes de carreira específica. 



    A referida tese é expressa ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado. (…) Desse modo, ao negar o direito às diferenças decorrentes da almejada equiparação da servidora contratada temporária e irregularmente, com contrato nulo, aos servidores estatutários, integrantes de regime diverso, a E. Câmara somente afirmou o que já está preconizado no Tema 916 - RE 765320 RG/MG, estando com ele em perfeita harmonia. A tese está assim posta: Tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.” Não se deve esquecer que a decisão do STF foi tomada em função do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da admissão de servidores sem observância do concurso público. E aquela Corte terminou por entender a possibilidade de efeitos limitados aos contratos e admissões irregulares, mas sem colocá-los em pé de igualdade com os regularmente efetivados. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a equivalência, para efeito de direitos, do servidor concursado com aquele irregularmente admitido; ao contrário, tratou de delimitar muito claramente a diferença entre eles. (…)



    Por fim, observe-se que o acórdão recorrido nem sequer reconheceu a existência de desvio funcional, tendo afirmado expressamente que: Quanto ao pleito de complementação salarial, a ausência de cópia do contrato firmado entre as partes impede a verificação de que a apelante fora contratada para função diversa da efetivamente exercida, não cumprindo com o ônus probatório imposto pelo art. 373, II, CPC/15, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ao dizer que, “por mais que a apelante tenha exercido a função de professora na rede pública de ensino”, o acórdão apenas trouxe um reforço argumentativo, não implicando em reconhecimento do fato. O que foi assentado é que, ainda que houvesse prova de tal circunstância, isto não dava à apelante o direito a receber salário equivalente aos integrantes da carreira própria do magistério. Assim, não cabe a rediscussão de tal fato no âmbito de um recurso extraordinário” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    9. No caso em análise, no acórdão do Tribunal de Justiça paraibano, pelo qual julgada a apelação, manteve-se a sentença recorrida para garantir-se à reclamante o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Essa decisão harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, no qual estabelecido que, nos contratos temporários firmados em “desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal”, não haveria quaisquer efeitos jurídicos válidos para os servidores contratados, exceto o “direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    Não se comprova, portanto, teratologia na decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra aquele acórdão pela aplicação do Tema 916, especialmente quando as alegações recursais limitaram-se ao descumprimento desse tema.



    Nesse sentido, em julgamentos análogos à presente reclamação, confiram-se julgados recentes deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.927-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 16.2.2023).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes: Rcl n. 61.330, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.8.2023; e Rcl n. 59.474, Relator o Ministro André Mendonça, 
DJe 23.8.2023. 



    10. Diferente do que sustenta a reclamante, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916, este Supremo Tribunal não tratou de desvio de função, nem abordou questão referente a salário a que teria direito o trabalhador contratado temporariamente pela Administração Pública, sem prévio concurso público, em contrato declarado nulo, como é o caso dos autos.



    Demonstra-se, na espécie, o objetivo da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl 
n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    11. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora